Tribunal: TJSP
Processo: 1007100-05.2014.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000066691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1007100-05.2014.8.26.0032/50001, da Comarca de Araçatuba, em que é
embargante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U. Com
imposição de multa.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007100-05.2014.8.26.0032/50001
COMARCA DE ARAÇATUBA
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
V O T O No 41250
Embargos de declaração. Ausência de
omissão,
contradição
ou
obscuridade.
Embargos
rejeitados com imposição de multa.
1. Embargos opostos do v. acórdão que negou
provimento ao apelo da embargante interposto em ação civil pública, em
que a recorrente insiste na tese da nulidade da prova pericial produzida
no feito com lastro no artigo 473, II, do CPC. O Ministério Público
manifestou-se pela rejeição do embargos de declaração.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Os embargos de declaração não merecem
guarida. Não se observa na hipótese nenhum dos requisitos
autorizadores da interposição deste tipo recursal previstos no art. 1022
CPC. O julgado colegiado não se ressente de omissão, contradição ou
obscuridade a serem aqui supridas, necessárias até mesmo para fins de
prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
O que existe é julgado contrário ao interesse dos
embargantes. Os principais pontos levantados no apelo foram analisados
de modo claro e suficiente, demonstrado o entendimento desta Turma
Julgadora.
A suficiência do laudo oferecido em juízo, assim
como a técnica empregada pelo expert nomeado na perícia determinada
foram expressamente consignadas no julgado embargado, inexistindo a
omissão apontada pela embargante. Além do mais, frisou-se a
deslealdade da embargante ao dificultar o acesso do perito judicial aos
locais de vistoria, em atitude reprovável que beirou tanto a má-fé e quanto
a obstrução do processo. Anote-se:
“Após o oferecimento de prova técnica muito bem
fundamentada, complementada em obediência ao acórdão anterior que
determinou a diligência correspondente, tem-se que o pedido ministerial é
procedente, devendo a r. sentença proferida com zelo pela Dra. Lívia
Martins Trindade ser integralmente prestigiada e desde logo rejeitado
que haja qualquer nulidade em razão dos laudos oferecidos, qualificados
e apresentados por profissional da área de telecomunicações.”
“As deficiências na prestação do serviço de telefonia
na zona rural de Araçatuba foram amplamente demonstradas. Tanto na
perícia inicial como em sua complementação tais falhas foram apontadas
com clareza, valendo notar que a apelante, deslealmente, dificultou o
acesso do perito judicial aos locais de vistoria, como constou a fl. 2009
(sic):”
“Houveram inúmeras oportunidades do Sr. Jayro,
assistente técnico da Telefônica, em participar efetivamente de todo
processo pericial, porém, ao contrário, dificultou o acesso às Estações
Rádio Base, demorou na entrega das documentações, esquivou das
diligências marcadas durante os trabalhos, NUNCA compareceu à cidade
de Araçatuba, não contribuiu para a solução do problema, não sugeriu os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
métodos de medição e não permitiu o perito ter acesso à ERBs e suas
documentações.”
“A par dessa lamentável conduta, importa considerar
que nada infirma as conclusões periciais, rigorosamente justificadas e
com base técnica induvidosa, por meio da ferramenta MOSAICO que é
da própria ANATEL, como esclarecido a fl. 2010.”
Em resumo, não há nada a ser declarado sobre o
aresto nesta oportunidade. A controvérsia apresentada pela embargante
revela matéria que desafia recurso próprio, de caráter infringente,
inexistindo, pois, omissões, obscuridades ou contradições a serem
supridas.
No mais, o manuseio deste tipo recursal da maneira
como utilizado atribui aos embargos de declaração natureza meramente
protelatória, pois estão claras no voto condutor do julgamento do apelo as
razões do seu improvimento. Em razão disso, impõe-se aos embargantes
multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1026, §2o,
CPC/15.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos com
imposição de multa.
SOARES LEVADA
Relator